Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013544-26.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: BANCO BMG S.A.
Agravada: ALICE CALDEIRA DA SILVA
Número do Protocolo: 1013544-26.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1002855-72.2021.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por ALICE CALDEIRA DA SILVA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu BMG que “se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da Agravada relativo ao cartão de crédito consignado de no 5259.2220.6270.3118”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, para cada desconto indevido (cf. Id. no 59991498 – dos autos na origem).
O agravante afirma que os descontos questionados nos autos são lícitos e devidos porque decorrentes de expressa contratação do serviço de cartão de crédito consignado no ano de 2016, conforme se vê do instrumento contratual devidamente subscrito pelos contratantes, que comprova que, apesar da narrativa criada na petição inicial, “infringindo a sensatez e a boa-fé objetiva (...), uma verdadeira aventura jurídica”, a autora/agravada expressamente tomou ciência e aceitou as disposições contratuais relativas ao negócio jurídico, tanto é que vem utilizando o serviço desde então, mas sem jamais quitar integralmente as faturas mensais, ficando o pagamento sempre restrito aos descontos do valor mínimo da fatura feito direto em folha de pagamento; em complemento, argumenta que há risco de irreversibilidade da medida, decorrente do fato de que, com a liberação da margem consignável, a agravada poderá usá-la para contratar com outras instituições financeiras, o que desautoriza a concessão da liberação em caráter liminar.
Impugna o valor da multa cominatória, afirmando que foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso, acrescentando que “não tem sentido nenhum o fato de que o não cumprimento de uma ordem incidental no feito possa ser mais importante que o cerne do próprio feito”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, e, já de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 95923541 - pág. 12).
É o breve relatório.
O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco BMG no benefício previdenciário da autora/agravada a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. no 49956390 – dos autos na origem).
O Banco BMG instruiu os autos com o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, registrado sob o no 48862079, datado de 09.05.2016, e que contém a assinatura da autora/agravada, além de vir acompanhado com a cópia dos documentos pessoais desta, inclusive com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial (cf. Id. no 95923544 - Pág. 8/10), demonstrando que, ao menos aparentemente, houve a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário, porquanto, ao que tudo indica, naquele momento, a autora/agravada possuía margem disponível para a consignação e autorizou que o réu/agravante a utilizasse para possibilitar a celebração do contrato.
Frente a esse cenário, em um juízo de cognição perfunctória, admito que os fundamentos recursais são contundentes o suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo à interposição, conforme prevê o art. 995, §único, do CPC, eis que a prova dos autos contraria frontalmente o cerne argumentativo da pretensão autoral.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator